Tribunal: TJES
Processo: 5000817-37.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000817-37.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGAB COMERCIO DE CAFE LTDA

APELADO: WALACE MAZINI e outros

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000817-37.2022.8.08.0057

APELANTE: AGAB COMERCIO DE CAFE LTDA

APELADO: WALACE MAZINI e JEFERSON ANASTACIO DA CRUZ

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA - DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Materiais decorrentes de fraude na venda de café, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar apenas o primeiro réu, afastando a responsabilidade do segundo. A apelante busca a reforma da decisão para que o segundo réu seja condenado solidariamente, sob o argumento de que participou da fraude, ou, subsidiariamente, que restitua o valor recebido para evitar o enriquecimento sem causa. Pleiteia, ainda, a revogação da gratuidade de justiça a ele concedida.

II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal quanto à tese de enriquecimento sem causa; (ii) analisar se há provas da participação dolosa do segundo apelado no ato ilícito a ensejar sua responsabilidade civil solidária; e (iii) reavaliar a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao segundo apelado.

III. Razões de decidir
3. A tese de enriquecimento sem causa, arguida apenas em sede de apelação como fundamento para a restituição de valores independentemente da boa-fé, não foi submetida ao contraditório em primeira instância. Tal fato configura manifesta inovação recursal, o que impede o seu conhecimento pelo Tribunal sob pena de supressão de instância. 4. O ônus de comprovar o dolo, o conluio ou a má-fé do segundo apelado era da parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. A mera presença do apelado no local do carregamento do café e a cessão de seu bloco de produtor rural para emissão de notas fiscais, por si sós, são insuficientes para demonstrar a sua adesão subjetiva ao plano fraudulento do primeiro réu, não havendo nos autos provas robustas do ato ilícito a ele imputado. 5. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC). A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça exige prova em contrário, não sendo a condição de produtor rural ou a contratação de advogado particular, isoladamente, elementos capazes de afastar a presunção legal de insuficiência de recursos.

IV. Dispositivo
6. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000817-37.2022.8.08.0057

APELANTE: AGAB COMERCIO DE CAFE LTDA

APELADO: WALACE MAZINI e JEFERSON ANASTACIO DA CRUZ

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA - DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se em aferir a responsabilidade do segundo apelado, Jeferson Anastacio da Cruz, pelo dano material sofrido pela apelante, e em reavaliar a concessão do benefício da gratuidade de justiça a ele deferido.

I - DO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO (INOVAÇÃO RECURSAL)

De início, verifico que a apelante suscita, em suas razões recursais, a tese de que o apelado Jeferson deveria ser condenado a restituir o valor indevidamente auferido, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 876 e 884 do Código Civil), ainda que se considerasse a sua boa-fé.

Todavia, da análise da petição inicial (ID 15581211) e da réplica à contestação (ID 15582027), constata-se que a causa de pedir deduzida em primeira instância se limitou à responsabilidade civil subjetiva, baseada na alegação de que Jeferson teria agido em conluio e com má-fé para a prática do ato ilícito.

A argumentação de que a restituição seria devida independentemente da boa-fé, com base na figura do enriquecimento sem causa, constitui matéria não submetida ao contraditório e à apreciação do juízo de primeiro grau. Trata-se, portanto, de manifesta inovação recursal, cuja análise por este Tribunal configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Desse modo, o recurso não merece ser conhecido neste ponto específico.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Na parte conhecida, o recurso versa sobre a efetiva participação do apelado Jeferson no ato ilícito e sobre a manutenção do benefício da gratuidade de justiça.

II.1. Da responsabilidade civil de Jeferson Anastacio da Cruz

A apelante defende que Jeferson não poderia ser considerado terceiro de boa-fé, mas sim partícipe do golpe, devendo responder solidariamente pelos danos.

Entretanto, a análise do conjunto probatório não permite chegar a essa conclusão, tal como bem delineado pelo juízo de primeiro grau. A sentença (ID 15582063) foi criteriosa ao concluir que não havia elementos robustos para comprovar o dolo ou a má-fé de Jeferson.

Segundo se depreende dos autos, a participação deste se limitou a acompanhar Walace e a fornecer seu bloco de produtor rural para a emissão de notas (ID 15581222), acreditando que receberia uma carga de café como forma de quitação de uma dívida preexistente que Walace tinha consigo.

O próprio depoimento da testemunha arrolada pela apelante, Sr. Deroni Bruni Capacia, irmão do representante legal da empresa, corrobora a ausência de indícios de má-fé, ao afirmar em audiência (IDs 15582049 e 15582055-15582062) que acompanhou Jeferson durante o carregamento do café e não observou qualquer conduta suspeita, e que ele aparentava ser apenas um 'amigo' de Walace.

A mera presença de Jeferson no local e a utilização de seu bloco de produtor, embora sejam fatos incontroversos, não são suficientes, por si sós, para caracterizar o conluio e a intenção de lesar a apelante. As alegações da recorrente, nesse ponto, baseiam-se em presunções, desprovidas de prova concreta que demonstre a ciência e a adesão de Jeferson ao plano fraudulento de Walace. O ônus de comprovar o dolo, o conluio e a má-fé do apelado Jeferson era da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

Em casos similares, a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - REQUISITOS - ÔNUS DA PROVA. Para a configuração da responsabilidade indenizatória é necessária a presença simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência induvidosa do dano; a culpa, o dolo ou má-fé do ofensor; e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima. O ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, NCPC, que deverá demonstrar cabalmente a configuração dos elementos três ensejadores da responsabilidade civil subjetiva . Ausente a prova da prática de ato ilícito e dos prejuízos alegados, deve ser julgado improcedente o pedido. (TJ-MG - Apelação Cível: 00607906620108130452, Relator.: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 26/09/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2024)

DANO MORAL - ACIDENTE DE TRABALHO - PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO DE ITAPEMA - CABIMENTO - SERVIDOR PÚBLICO (FISCAL DE POSTURAS) AGREDIDO POR VENDEDOR AMBULANTE DURANTE O EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES - ESCORIAÇÕES CORPORAIS E LESÃO NA MÃO ESQUERDA DEMONSTRADA - INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO DECORRENTE DE TRATAMENTO CIRÚRGICO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CULPA OU DOLO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO EVIDENCIADOS - ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR (ART. 373, INC. I, DO CPC)- REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR NÃO PREENCHIDOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n . 5001187-64.2019.8.24 .0125, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal, j. 05-12-2024). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50011876420198240125, Relator.: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 05/12/2024)

Dessa forma, a sentença agiu com acerto ao afastar sua responsabilidade civil por ausência de comprovação de ato ilícito (art. 186 do Código Civil).

II.2. Da impugnação à gratuidade de justiça

Por fim, a apelante requer a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido a Jeferson, alegando que sua condição de produtor rural e as transações financeiras mencionadas nos autos seriam incompatíveis com a hipossuficiência declarada.

A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Tal presunção é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, cujo ônus recai sobre quem impugna o benefício.

No presente caso, os elementos trazidos pela apelante — como a propriedade de imóveis (ID 15582068) ou a menção a negócios pretéritos de valores elevados — não são suficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência. A condição de produtor rural, por si só, não garante liquidez financeira, e a contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade (art. 99, § 4º, do CPC).

A apelante não apresentou provas concretas e atuais que demonstrassem a capacidade de Jeferson de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Desse modo, a manutenção da gratuidade de justiça pelo juízo de origem afigura-se adequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante ao patrono do apelado Jeferson Anastacio da Cruz para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.